Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710619-17.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELLOS COMUNICACAO LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). No que se refere à concessão do benefício à pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, tal benesse exige que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de suas atividades. Faz-se necessário, pois, que a pessoa jurídica evidencie a situação de indigência por meio de documentos que demonstrem que as receitas são inferiores às despesas, a exemplo de protestos, livros contábeis, existência de bens penhorados, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, saldo bancário negativo, declaração de Imposto de Renda (IRPJ), balanços aprovados pela Assembleia, inadimplência com fornecedores, dentre outros capazes de comprovar o carecimento de capital, o que não ocorreu no caso em exame. Da análise do acervo probatório, conclui-se que a parte não se desincumbiu de provar a hipossuficiência alegada e de que não tem condições de arcar com as custas do processo. O apelante se limitou a demonstrar que possui débitos com a Receita Federal (ID 67534095), o que não demonstra, necessariamente, que não possui condições de arcar com as despesas processuais. ISSO POSTO, Indefiro, pois, a gratuidade de justiça. Promova, o apelante, o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)